Tribunal: TJDFT
Processo: 0740547-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740547-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA NEVES DE ALMEIDA APELADO: LELIO ALBERTO SARTINI DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Apelante requer nas razões do recurso a concessão de gratuidade de justiça, tendo acostado aos autos apenas a declaração de hipossuficiência, expediente, a meu sentir, insuficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas recursais. Nesses termos, determino a intimação da parte Apelante (MONICA NEVES DE ALMEIDA VIDAL) para que justifique e comprove documentalmente nos autos os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça que ora pleiteia, fazendo a juntada de documentos atualizados que comprovem sua renda, tais como, imposto de renda, extratos bancários, contracheque, carteira de trabalho, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Em caso contrário, fica também a parte Apelante intimada para que, na mesma oportunidade, caso queira, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora